Tribunal: TJES
Processo: 5000065-91.2022.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000065-91.2022.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL DIAS RIBEIRO DE FREITAS
RECORRIDO: OZIEL RUBEN CELIRIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado em face da respeitável decisão que rejeitou os Embargos de Execução de título executivo extrajudicial, nos quais o executado Samuel Dias Ribeiro de Freitas aduz, em síntese, que, apesar dos cheques terem sido emitidos, a assinatura constante no título não são de sua autoria, uma vez que terceiro alheio teria preenchido o cheque e a falsificado, circunstância essa que era de ciência do exequente.

Ocorre que, o Juízo Monocrático rejeitou os embargos apresentados, considerando ser ônus do devedor comprovar a quitação, ausentes provas nos autos que corroboram a assertiva levantada pelo Embargante, fundamentando que alegações carecem de substrato lógico probante.

Assim, em sede de Recurso a parte requer liminarmente, a concessão da tutela de urgência para os fins de determinar a exclusão do nome do recorrente dos cadastros de proteção ao crédito, posto que, a restrição/inserção ora lançada além de configurar ato abusivo (pois lançada antes mesmo da citação/intimação do executado/recorrente), ainda,
acarreta enorme prejuízo ao seu direito de crédito. Por fim, requer que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e, consequentemente, a incompetência do juizado especial, por demandar produção de prova pericial complexa, bem como, pelo fato do foro competente ser o juízo do local de endereço do banco sacado, julgando, por conseguinte, extinto o presente feito sem julgamento do mérito.

Ao final, caso não acolhidas as preliminares, no mérito, pugna-se pela reforma da decisão ora combatida, julgando-se procedentes os embargos à execução manejados, tornando-se o título de cheque insuficiente e, extinguindo o presente feito com resolução do mérito.

Verifica-se que em contrarrazões, a parte Recorrida questiona em sede preliminar ausência de preparo e, no mérito alega que não concorda com o laudo pericial do perito particular do executado, vez que a perícia desenvolvida pelo perito, não produz realidade fática pois ele sequer teve acesso ao título executivo (cheque), visto que está em posse do exequente.

É o sucinto relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A controvérsia da presente demanda refere-se à emissão do título executivo extrajudicial, emitido, supostamente, pelo recorrente, ora executado SAMUEL DIAS RIBEIRO DE FREITAS.

É sabido que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, em que se estabelece uma relação baseada na boa fé, entre emitente e sacado, representado o compromisso do emissor de realizar suas obrigações de pagamento ao sacado. O cheque é um título de crédito que independe de protesto.

Pois bem.

Em análise da Lei do Cheque - Lei 7357/85 | Lei no 7.357, de 2 de setembro de 1985, o artigo 13, bem como o artigo 39, menciona a respeito da assinatura do emitente. Vejamos:

Art. 13 As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes.

Parágrafo único - A assinatura de pessoa capaz cria obrigações para o signatário, mesmo que o cheque contenha assinatura de pessoas incapazes de se obrigar por cheque, ou assinaturas falsas, ou assinaturas de pessoas fictícias, ou assinaturas que, por qualquer outra razão, não poderiam obrigar as pessoas que assinaram o cheque, ou em nome das quais ele foi assinado.

Art. 39 O sacado que paga cheque ‘’à ordem’’ é obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas dos endossantes. A mesma obrigação incumbe ao banco apresentante do cheque a câmara de compensação.

Parágrafo único. Ressalvada a responsabilidade do apresentante, no caso da parte final deste artigo, o banco sacado responde pelo pagamento do cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do endossante ou do beneficiário, dos quais poderá o sacado, no todo ou em parte, reaver a que pagou.

Ainda, o que chama atenção é que o cheque em questão foi datado em setembro de 2021 e em novembro de 2021, o Executado teve conhecimento da emissão do título, motivo pelo qual sustou o cheque. Ocorre que o boletim de ocorrência anexado nos autos, foi realizado somente em abril de 2022, um dia após o Oficial de Justiça tentar citá-lo.

Portanto, nessa esfera não cabe a análise do crime levantado pelo recorrente em relação a prática de agiotagem, bem como não vislumbro a verossimilhança das alegações de que o valor executado é bastante superior ao seu salário como policial (DOC. 02), recebendo subsídio bruto, de R$ 4.900,00, sem os descontos, que são muitos, inclusive de empréstimo pessoal. Sendo assim, dificilmente poderia caucionar sem prejuízos ao sustento de sua família.

Dessa forma, comungo com o r. Juízo
a quo
, vez que no Juizado Especial não cabe prova pericial ou, caso assim quisesse que fosse feito, deveria ter realizado no momento oportuno, não em fase recursal, vez que a produção de prova documental em sede recursal é excepcional (art. 397 do CPC ) e limitada a documentos novos, referentes a fatos supervenientes à fase instrutória e com repercussão no deslinde da causa, que não é o caso.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, o qual deixo de exigir em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)